Tribunal: TJES
Processo: 5003210-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003210-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KATIA TORRES PIRES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA – ART. 203, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA – ART. 1.009,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICÁVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, salvo quando o
decisum

importar em extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o (recurso) de apelação, nos termos do art. 1.009,
caput
, do Estatuto Processual Civil.

2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática id 4663305, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões id 4747400, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada, alegando que (1) o recurso de agravo de instrumento é cabível, na espécie, uma vez que a decisão recorrida não extinguiu a execução com fundamento em um dos incisos do art. 924, do Código de Processo Civil, e (2) a ordem de expedição de pagamento não se confunde com satisfação da obrigação.

A Agravada apresentou as contrarrazões recursais id 5135992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003210-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: KATIA TORRES PIRES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática id 4663305, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões id 4747400, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada, alegando que (1) o recurso de agravo de instrumento é cabível, na espécie, uma vez que a decisão recorrida não extinguiu a execução com fundamento em um dos incisos do art. 924, do Código de Processo Civil, e (2) a ordem de expedição de pagamento não se confunde com satisfação da obrigação.

Pois bem.

Restou consignado na decisão monocrática id 4663305 que “
o ato processual atacado, nominado de sentença, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, impôs a extinção da fase de cumprimento de sentença instaurada, determinando, ao final, a expedição dos ofícios requisitórios em relação aos valores homologados, nos termos do seu dispositivo
”, razão pela qual, na esteira da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível o recurso de apelação.

Veja-se:

“No caso, o ato processual atacado, nominado de sentença, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, impôs a extinção da fase de cumprimento de sentença instaurada, determinando, ao final, a expedição dos ofícios requisitórios em relação aos valores homologados, nos termos do seu dispositivo (fls. 2040v):

(...)

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é desafiada pelo recurso de apelação e não pelo recurso de agravo de instrumento.”

No caso, embora não haja referência expressa ao art. 924, do Código de Processo Civil, há menção ao art. 925, do mesmo diploma legal, segundo o qual “
a
extinção só produz efeito quando declarada por sentença
”:

“SENTENÇA

(...)

Portanto, HOMOLOGO os valores apontados no ID11446420 (crédito principal – R$186.973,56) e, via de consequência, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC/15.

Sem condenação em custas processuais

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §7º, do CPC/15.

P.R.I.

Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

Após, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório em relação ao valor homologado do ID11 446420 (crédito principal – R$186.973,56), observando-se a retenção de 10% de honorários advocatícios contratuais firmados no ID11446421.

No momento do pagamento, sobre esse crédito, DETERMINO a retenção da competente parcela de contribuição previdenciária, no âmbito da Assessoria de Precatório do Egrégio TJ/ES.

Por fim, nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.”

Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da natureza do ato judicial recorrido, sendo aplicáveis os arestos oriundos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e citados na fundamentação da decisão monocrática vergastada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020 – grifei)

Por tais razões, não vislumbro razões para reformar da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto por ausência de cabimento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/8/2023.